Tribunal: TJDFT
Processo: 0712492-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712492-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMERSON FERNANDO SILVA AZEVEDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por EMERSON FERNANDO SILVA AZEVEDO contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF (id. 154120816, processo de origem) que, nos autos de conhecimento no 0703307-89.2023.8.07.0018, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu pedido de tutela de urgência consistente na determinação de fornecimento, por tempo indeterminado, do medicamento Lenalidomida 25 mg. Confira-se o teor do decisum: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por EMERSON FERNANDO SILVA AZEVEDO para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento LENALIDOMIDA 25 MG, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, ID 154019594. Narra, em síntese, a parte autora que (I) foi diagnosticada com MIELOMA MÚLTIPLO SECRETOR DE CADEIA LEVA KAPPA (CID 10: C90.0), (II) submeteu-se a quimioterapia com o protocolo VMP, mas, após 8 ciclos, apresentou progressão da doença; (III) a demora na obtenção do medicamento leva a risco de óbito; (IV) há indicação de tratamento com Lenalidomida 25 mg, 1 comprimido por dia, até a progressão da doença, conforme relatório médico do Dr. Gabriel de Carvalho Pereira (CRM/DF 21.386). Sustenta, ainda, que (I) tentou a resolução pela via administrativa; (II) formalizou pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento, mediante Oficio no 1380/2023; (III) obteve resposta negativa, sob o argumento de que o medicamento não é padronizado pela SES/DF, ID 154023503. Argumenta que preenche todos os requisitos previstos na tese fixada no Resp 1.657.156/RJ (Tema 106 — Repercussão Geral). Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Jurisprudência. Postula, por fim, (I) a gratuidade da justiça; (II) a concessão da tutela de urgência; (III) a procedência do pedido principal e (IV) a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos encargos sucumbenciais. Atribui à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Com a inicial vieram os documentos. É o relatório. DECIDO. I _ DA COMPETÊNCIA Comungo do entendimento de que é desnecessária a inclusão da União no polo passivo das demandas relativas a medicações com registro válido na ANVISA, não padronizadas pelo SUS. Contudo, a interpretação do Tema 793 não é pacífica, tanto que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou os Conflitos de Competência n. 187.276/RS, 187.533/SC e 188.002/SC à sistemática do incidente de assunção de competência (IAC n. 14), nos termos do art. 947 do Código de Processo Civil, determinando que "não devem ser praticados pelo Juízo estadual atos que envolvam o declínio de competência em ações como a que originou esta Reclamação, devendo o feito prosseguir em tramitação na justiça estadual." 1 _ Assim, em cumprimento à determinação do STJ no IAC no 14, fixo a competência desta Vara de Saúde para apreciar o feito. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Conforme disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é uma medida excepcional, a ser deferida quando configurados cumulativamente os requisitos de manifesta probabilidade do direito e perigo da demora. De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão do fármaco não padronizado pelo SUS: imprescindibilidade do tratamento, ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da moléstia, incapacidade financeira (necessidade) e registro da medicação na ANVISA. No caso dos autos, contudo, os pressupostos para a concessão da tutela provisória pretendida não estão comprovados. Com efeito, pretende a parte autora a condenação do Distrito Federal na obrigação de fornecer-lhe o medicamento lenalidomida, na forma prescrita no receituário ID 154023499 (por prazo indeterminado), com custo anual estimado em cerca de R$ 360.000,00 (item 2.13 da Nota Técnica 1761). É certo que ao médico assistente incumbe conduzir o tratamento do paciente. Contudo, em se tratando de determinação de custeio de medicações de alto custo pelo SUS, impõe-se maior cautela, no sentido de verificar se foram esgotadas as opções terapêuticas padronizadas, bem como se há evidências científicas mínimas de eficácia da medicação requerida para o caso clínico da parte autora. Ademais, em situação clínica parecida _ mieloma múltiplo sem utilização prévia da talidomida, o NATJUS foi desfavorável à demanda, conforme se pode aferir na Nota Técnica NT1761, disponível no endereço eletrônico https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/1761.pdf/view. Não se discute que todos tem direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF). Não obstante, quando o Judiciário intervém na questão de saúde e determina ao Distrito Federal que forneça uma medicação de alto custo não padronizada, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode significar deixar outros usuários do SUS, com quadros clínicos até mais graves, sem assistência. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e da inexistência de opções terapêuticas mais viáveis, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Por fim, ressalto que, caso a conclusão do NATJUS seja favorável à dispensação, a presente decisão poderá ser revista em curto espaço de tempo, cerca de 30 dias. Dessa forma, entendo necessário o aprofundamento das provas dos autos, com o exercício do contraditório e da ampla defesa. 2 _ Assim, ausente o pressuposto da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 2.1 _ Dê-se ciência às partes e ao Ministério Público. 3 _ Sem prejuízo, notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado ou justificado com ressalvas, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 5 _ Ante a impossibilidade de autocomposição acerca de direitos indisponíveis, deixo de designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, §4o, inciso II do CPC. 6 _ Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual e ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. 6.1 _ Na oportunidade deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. 6.2 _ A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos, contados da remessa eletrônica, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, conforme artigos 5o e 9o da referida Lei. 7 _ Realizada a consulta eletrônica, aguarde-se o prazo para defesa. 8 _ Juntada a defesa, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. 9 _ Após, aguarde-se a apresentação da Nota Técnica. 10 _ Anexado o parecer técnico, intimem-se as partes a se manifestarem, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de preclusão. Na oportunidade, poderão anexar aos autos novas informações e esclarecimentos dos seus médicos assistentes, acompanhados do currículo dos profissionais, prontuário médico da paciente, anamnese familiar, protocolos clínicos do SUS, bulas, referências a pesquisas e níveis de evidência científica e outros documentos técnicos que julguem necessários. 11 _ Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação final, no prazo de 05 (cinco) dias. 12 _ Por fim, venham os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e a eventual preferência legal. IV _ DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA 13 _ Defiro a gratuidade de justiça, haja vista os documentos apresentados pela parte autora, ID 154023498. Anote-se. . (...)” Descontente, a parte autora interpõe o presente recurso e, em suas razões (id. 45339987), argumenta ter sido diagnosticada com MIELOMA MÚLTIPLO SECRETOR DE CADEIA LEVA KAPPA e, após se submeter a oito ciclos de quimioterapia com protocolo VMP, apresentou progressão da doença, razão pela qual ajuizou a demanda originária a fim de ter acesso ao medicamento Lenalidomida 25 mg, conforme prescrição médica. Sublinha que o fármaco em questão possui registro na ANVISA e que a sua utilização seria indispensável para o tratamento de sua condição clínica, dotada de especial gravidade, devidamente demonstrada em relatório médico, havendo, inclusive, risco de morte. Destaca que “já foram utilizadas todas as opções terapêuticas disponíveis padronizadas no SUS, não restando uma alternativa senão solicitar outros medicamentos registrados na ANVISA, porém ainda não disponíveis no SUS”. Além disso, pontua que “existe ampla evidência científica na literatura médica demonstrando a efetividade deste esquema terapêutico e justificando sua escolha no presente caso” e que “não existe no SUS medicamento que a paciente possa utilizar como substituição adequada a este medicamento solicitado. (...) e que qualquer atraso na disponibilização deste tratamento leva a risco de óbito”. (id. 45339987 - Pág. 4) Salienta, em linhas gerais, que o seu pedido estaria em conformidade com os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp 1.657.156/RJ – Tema 106), o que evidenciaria a probabilidade do seu direito. Assevera que o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário do TJDFT NATJUS/TJDFT tem emitido notas técnicas favoráveis em demandas similares, que envolvem a pretensão de recebimento da Lenalidomida para tratamento da mieloma múltiplo. Requer, ao final, o deferimento de antecipação de tutela recursal para que seja determinado ao ente público recorrido, desde logo, que forneça o medicamento em questão no prazo máximo de 10 (dez) dias, enquanto perdurar a indicação médica. Além disso, requer em sede liminar, que o NATJUS/TJDFT apresente nota técnica, como determinado pelo Juízo a quo, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a partir de sua primeira notificação. No mérito, pugna pelo provimento do seu recurso com a confirmação da medida. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça deferida na própria decisão agravada. É o relatório. DECIDO. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, do diploma adjetivo, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, estiver demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, o que pretende a parte autora/agravante é obter o deferimento de antecipação de tutela recursal para que o DISTRITO FEDERAL seja compelido a fornecer-lhe o medicamento Lenalidomida 25 mg. Compulsando os autos, verifica-se do relatório médico acostado à inicial (id. 154023499), datado de 22.03.2023, que o diagnóstico de neoplasia maligna classificada como mieloma múltiplo secretor de cadeia leve kappa (CID-10 C90.0), remonta julho de 2022, tendo o autor/agravante se submetido, desde então, “(...) à quimioterapia com o protocolo VMP, que combina os medicamentos bortezomibe (Velcade), melfalano e prednisona, e está indicado para paciente não elegíveis a terapia de alta intensidade com transplante de medula óssea autólogo.(...)”. O médico assistente esclareceu, ainda, que mesmo “(...) Após 8 ciclos de tratamento, evoluiu com progressão de doença, apresentando aumento de cadeias leves livres séricas em 20x e novas lesões ósseas, com nódulos em crânio sugestivos de plasmocitomas (novos), piora das dores ósseas, e avaliação de imagem demonstrando lesões insufiativas em 4° arco costal e em esterno sugestivas de plasmocitomas, achados compatíveis com progressão clínica da doença” (id. 124957776, p. 5), não havendo, ainda segundo o oncologista, outra medicação que pudesse substitui-la, pois “já foram utilizadas todas as opções terapêuticas disponíveis padronizadas no SUS, não restando uma alternativa senão solicitar outros medicamentos registrados na ANVISA, porém ainda não disponíveis no SUS”. Destacou-se, também, que a urgência da administração do medicamento decorre do fato de que “Outras opções previstas no PCDT, que incluem combinações dos medicamentos cisplatina, doxorrubicina, etoposido e melfalano, apresentam baixa eficácia e estão contraindicados no presente caso devido idade avançada do paciente (75 anos), situação na qual estes esquemas estão relacionados a elevada mortalidade.” (id. 154023499). Asseverou, o médico assistente, que “Conforme os dados científicos apresentados, a combinação de Lenalidomida com Dexametasona conseguiu prolongar de maneira significativa a sobrevida global dos pacientes portadores de mieloma múltiplo em relação a alternativas terapêuticas”. Diante deste quadro, foi formulado pedido administrativo de fornecimento do medicamento prescrito, o qual restou indeferido pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal sob o argumento de que o fármaco (Lenalidomida 25mg) é não padronizado (id. 154023503, autos originários). Considerando estas informações preliminares, tenho, com as devidas venias, que o entendimento adotado na origem deve ser utilizado com cautela, e não de forma generalizada, mormente porque baseado, precipuamente, em parecer elaborado pelo NATJUS para caso diverso. Ademais, na presente hipótese existe ressalva expressa no relatório médico apresentado pela recorrente, no sentido de que “Não existe no SUS medicamento que a paciente possa utilizar como substituição adequada a este medicamento solicitado. Ressalto que a paciente já apresenta lesão de órgão alvo e que qualquer atraso na disponibilização deste tratamento leva a risco de óbito. (id. 154023499, autos na origem). À luz destas informações, entendo que o perigo de dano é manifesto, já que o médico que acompanha o agravante é claro e assertivo ao recomendar o início imediato do tratamento, por ser a melhor opção disponível para diagnósticos desta natureza. Além disso, o direito à saúde é constitucionalmente assegurado (artigo 196 da Constituição Federal), sendo que as ações e políticas públicas devem ser organizadas de modo a garantir atendimento integral ao cidadão (artigo 198, II), sob pena de afronta ao princípio basilar da Carta da República que é a dignidade da pessoa humana (artigo 1o, III). Assim, é dever do Distrito Federal fornecer os medicamentos necessários ao tratamento de saúde de seus administrados. O descumprimento dessa obrigação por parte do Estado possibilita ao cidadão invocar a atuação do Poder Judiciário para assegurar o cumprimento dos princípios e regras constitucionais afrontados, sobretudo porque no caso o medicamento ainda que não padronizado pelo SUS, possui registro na ANVISA. Ademais, é de se verificar ainda que o caso em tela, prima facie, traz a presença cumulativa dos requisitos constantes do TEMA 106/STJ sobre o fornecimento de fármacos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado, da imprescindibilidade do medicamento, assim como para a ineficácia do tratamento de outros medicamentos fornecidos pelo SUS (id. 154023499, autos na origem); ii) incapacidade financeira da paciente em arcar com o custo do medicamento prescrito (motorista – id. 154023500, autos na origem); iii) existência de registro do medicamento na ANVISA (id. 154023503, autos na origem). Desse modo, tenho que a probabilidade do direito alegado também se faz presente, considerando que o tratamento a ser prestado ao paciente deve ser aquele atestado pelos profissionais de saúde, uma vez que cumpre ao profissional que acompanha o estado de saúde do paciente recomendar a terapêutica necessária para condução de tratamento. Por oportuno, destaco os seguintes julgados proferidos em casos semelhantes, inclusive sob minha relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO. MEDICAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. SUS. NÃO PADRONIZADO. PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITOS CUMULATIVOS. TEMA 106 DO STJ. PERIGO DA DEMORA. RISCO DE ÓBITO. 1. Não obstante o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a União deverá participar das demandas relativas ao fornecimento de medicamentos registrados na Anvisa, mas não padronizados no SUS (Reclamações n. 49.890 e 50.414), a tutela de urgência deve ser apreciada antes de eventual envio dos autos à Justiça Federal, por força do princípio geral de cautela. 2. A probabilidade do direito evidencia-se pela demonstração dos requisitos cumulativos para concessão de medicamento não incorporado em atos normativos do SUS, nos termos da tese firmada no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça. 3. O perigo da demora evidencia-se pelo relatório médico que indica a necessidade do medicamento para controlar a doença e impedir a sua evolução, havendo risco de infecções severas, sangramentos e óbito. 4. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1437949, 07030297920228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no PJe: 28/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TUTELA PROVISÓRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. REGISTRO NA ANVISA. NÃO PADRONIZADO NO SUS. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. 2. Segundo o Tema 106 do STJ, "A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência." 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1412974, 07029491820228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 28/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TEMA 106. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. CONFIGURADOS. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO. 1. A tutela de urgência, estabelecido no art. 300 do CPC, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem infringidos, devendo estar baseada na plausibilidade do direito invocado, desde que presentes elementos a evidenciar a verossimilhança do alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. O fato de o medicamento não fazer parte das terapias padronizadas oferecidas pelo SUS não elide o direito ao seu fornecimento, desde que atendidos os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp 1.657.156/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, quais sejam: "(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento" (Tema 106). 3. Preenchidos os critérios estabelecidos pela Corte Superior e estando configurada a possibilidade de prejuízo à saúde do paciente em caso de não administração do medicamento, possibilitada está a concessão de tutela de urgência para o fornecimento do fármaco prescrito pelo médico. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1337927, 07522560920208070000, Relator: LEILA ARLANCH, , Relator Designado:GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no PJe: 14/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Portanto, à luz da narrativa ora deduzida e pelos documentos previamente apresentados, entendo, ad cautelam, estarem demonstrados elementos que respaldam a pretensão aviada, bem como o perigo de dano irreparável ao autor/agravante que, segundo relatório médico, corre risco de morte acaso não seja submetido ao tratamento prescrito pelo médico que lhe assiste. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal vindicado, para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça ao autor/agravante o medicamento Lenalidomida 25 mg, no prazo de dez dias, nos exatos termos estabelecidos pelo médico oncologista (id. 154023499, autos na origem), e enquanto persistir a prescrição médica, sem prejuízo de posterior reavaliação desta decisão no momento do julgamento do mérito. DEFIRO, também, o pedido liminar para que Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário do TJDFT NATJUS/TJDFT apresente a Nota Técnica determinada pelo Juízo da causa no prazo máximo de 10 (dez) dias, a partir de sua primeira notificação. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 3 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora